Tribunal: TCU
Processo: 000.992/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-lhe ao pagamento de débito e de multa, em razão de falhas na prestação de contas de recursos repassados mediante termo de compromisso cujo objeto era a execução de sistema de abastecimento de água no município de Caraúbas/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4315/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.